Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711381-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI APELADO: JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19110784. Aguarde-se a sessão de julgamento conforme intimação de pauta de ID 18822032. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator